Tribunal: TJDFT
Processo: 0731827-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731827-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: START CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, AUTIBANK PAGAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CETELEM S.A. DESPACHO Ao agravante-autor para recolher o preparo do recurso, em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 23 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora